Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-93.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c.c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, sendo incontroverso o crédito em conta do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c.c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001018-
93.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante ELISABETH
APARECIDA DE ARAUJO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
Relator sorteado que dava provimento parcial e declara. Acórdão com o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELÓI ESTEVÃO
TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO, JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001018-93.2019.8.26.0383
Apelantes: Elisabeth Aparecida de Araújo Garcia
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz Sentenciante: Renato dos Santos
Comarca: Nhandeara
Voto no 5322
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável e
inexistência de débito c.c pedido de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável
(RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com
cláusulas expressas, sendo incontroverso o crédito em
conta
do
apelante.
Vício
de
consentimento
não
demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não
ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente pedido formulado na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c.c pedido de
indenização por danos morais, e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida (fls. 152/154).
A autora apela, a alegar, em síntese, que não procedeu a
contratação de cartão de crédito consignado, certo que o réu faltou com boa-fé e dever
de informação, pois assinou o contrato pensando tratar-se de empréstimo consignado
ordinário; não realizou o saque; ocorreu venda casada (fls. 158/167).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
171/184).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.1. Depreende-se da petição inicial, que a autora ajuizou
esta demanda a fim de excluir o desconto relativo à “Reserva de Margem Consignável
(RMC)” em seu benefício do INSS (fls. 23/27).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, considerando que o réu comprovou o negócio jurídico firmado entre as
partes (fls. 152/154).
1.2. A contratação do empréstimo está comprovada.
A Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências, prevê em seu artigo 1o:
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em
folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previsto nos respectivos contratos.(Redação dada pela Lei no 13.172, de
2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento),
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (grifos em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos
à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito,
contraídos nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível à constituição de
reserva de margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação
formal por meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir
RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes
critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.

Entretanto, apesar de se reconhecer que não há ilegalidade
na “Reserva de Margem Consignável” (RMC), observa-se que esta deve ser prévia,
regular e expressamente aceita pelo contratante.
No caso, o réu colacionou aos autos cópia do “Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 69/72) no qual consta a cláusula 7.12 segundo
a qual “Ao assinar o presente termo o(a) TITULAR declara-se vinculado, em caráter
irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de
Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG”.
.
O contrato, devidamente assinado, foi acompanhado
por documentos pessoais que sugerem que ele foi realizado pessoalmente (fls. 73/7),
indicando que foi celebrado pela pessoa qualificada nas avenças.
O
valor
do
empréstimo
foi
efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizado na corrente da autora, conforme cópias do comprovante eletrônico
de transação bancária TED (fl. 78), e da fatura a demonstrar a autorização do
saque do numerário (fl. 79), o que traz a certeza de que a apelada cumpriu com sua
parte na obrigação.
Portanto, não se trata de venda casada, falta de
informação, quebra do principio da transparência e da boa-fé objetiva, mesmo que os
descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado.
Conclui-se que não há vício na contratação entre as partes, devendo ser observado o
pacto sunt servanda.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os
descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há
abuso que possa caracterizar ato ilícito passível ensejar o direito a indenização por dano
moral pleiteado.
2. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à
autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20223
Apelação Cível no 1001018-93.2019.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante: Elisabeth Aparecida de Araujo Garcia
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
ELISABETH APARECIDA DE ARAUJO GARCIA
propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
E
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL contra o
BANCO BMG S.A. juntando, com a inicial de fls. 01/19, os
documentos de fls. 20/29. Alegou, em resumo, que buscando
a
obtenção
de
empréstimo
consignado
tradicional,
foi
ludibriada, acabando por realizar a contratação de cartão de
crédito com reserva de margem consignável; que a taxa de
juros é muito superior à divulgada pelo Banco Central. Por
isso, pleiteia a declaração de nulidade da contratação do
cartão de crédito, bem como a condenação da ré ao
pagamento
de
indenização
por
danos
morais,
subsidiariamente, aplicação de juros segundo a taxa média
do mercado.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 152/154.
Apela
a
autora.
Diz
ter
acreditado
estar
realizando empréstimo consignado, sendo surpreendida com
descontos
realizados
diretamente
em
seu
benefício
previdenciário. Mas, após incontáveis parcelas, constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haver celebrado contrato de cartão de crédito consignado,
sem o seu consentimento. E estava realizando somente o
pagamento do valor mínimo da fatura, sobre o que jamais foi
cientificado. Evidenciada a má-fé do apelado. Observa jamais
ter realizado qualquer transação com o cartão em comento.
Pede seja declarada nula a contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável, com a consequente
inexistência de débito, e condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais em valor correspondente a R$
10.000,00. Eventualmente, requer seja realizada a conversão
do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de
margem consignável para empréstimo consignado tradicional,
com aplicação de percentual de juros à taxa média de
mercado, afastando-se as cláusulas abusivas, e utilizando os
valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual
saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor
liberado à época.
Isento de preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo a quo o apelo
do autor comporta provimento, porém, parcial.
Irrecusável a nulidade do contrato de cartão de
crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem
consignável-RMC, quando evidente a falta de clareza e a
confusão que causa ao consumidor do serviço bancário em
questão, uma vez que este não almeja a sua contratação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz pensando estar contratando um empréstimo consignado
para pagamento de forma parcelada.
Nesse
sentido,
afigura-se
evidente
a
impossibilidade de quitação do “empréstimo” tomado a partir
de saque realizado com o cartão de crédito, uma vez que a
forma de pagamento somente à vista invariavelmente leva a
inadimplência do contratante, fazendo incidir a aplicação de
juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e
abatimento do valor principal da dívida, a qual subsiste e
permanece indefinidamente perpetuando os pagamentos via
desconto.
Trata-se
de
contratação
prevista
na
Lei
13.172/15, que alterou a lei de regência dos empréstimos
consignados 10.820/03, majorando o limite consignável em
5%, percentual específico para uso por meio de cartão de
crédito, que, na prática vem sendo usado pelos consumidores
do serviço bancário para a realização de saques, hipótese dos
autos, e não efetivamente para a realização de compras a
crédito. O cartão em referência, que pode ser
administrado pelo agente mutuante, tem a peculiaridade da
previsão de desconto da reserva da margem consignável
(RMC) junto ao benefício previdenciário, conforme a nova
redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/031.
O “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
BANCO
BMG
E
AUTORIZAÇÃO
PARA
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO”
(fls.
92/97)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui contrato nulo porquanto imposto como condição
para o fornecimento de empréstimo, verdadeira pretensão do
apelante, considerado que não há prova do uso e sequer de
desbloqueio do cartão, emergindo a prova de vício de
consentimento.
Nesta linha, cabe anotar que a existência de
outros empréstimos consignados (fls. 23), permite concluir
que houve o condicionamento dos empréstimos à contratação
do cartão de crédito e seu uso apenas para a obtenção de um
novo empréstimo como forma de se ampliar ainda e assim a
margem consignável.
Nesse prisma, acrescenta-se a aplicação de taxa
de juros excessiva (3,06% a.m. e 44,30% a.a.
fl. 94) se
comparada à taxa média de juros remuneratórios aplicada em
operações de empréstimo consignado.
O
contratante,
titular
do
benefício,
invariavelmente de baixa renda fica inadimplente e passa ter
descontada mensalmente a RMC - Reserva de Margem
Consignável, sem alcançar o valor principal, reverberando em
uma
dívida
praticamente
impagável
que
permanece
indefinidamente, repisa-se.
Emerge a prática abusiva operada pelo requerido,
porquanto condiciona o empréstimo à contratação do cartão
de crédito, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor,
exigindo
deste
vantagem
manifestamente
excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza do instrumento
em questão, notadamente no que tange a forma de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e dificuldade de quitação que impõe, conforme exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia
Lima Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa
Costa de Lima, in “Direitos do Consumidor Endividado II

Vulnerabilidade e Inclusão”, publicação da Thomson Reuters
Revistas dos Tribunais, 2016, ao discorrerem sobre “Crédito
consignado

desenvolvimento
e
a
ressaca
do
crédito”
lecionam:
“O crescimento rápido do número de pessoas
idosas no Brasil das últimas décadas e, com isso, a
disponibilidade
de
rendas
regulares
e
estáveis,
mesmo
pequenas, tornou os idosos interessantes para a economia. Em
dezembro de 2015, o Ministério da Previdência Social pagava
mais de 27 Bilhões (R$ 27.128.497.403) de reais para mais de
26 milhões (26.133.763) de aposentados e pensionistas
(dados: Boletim estatístico do Ministério da Previdência Social,
12/2015), fato que resulta em uma média de um pouco mais
que R$ 1.000,00 por aposentadoria ou pensão (Boletim
Estatístico da Previdência Social, 2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a
descobrir as pessoas idosas como consumidores. O crédito
consignado é inaugurado com uma sequência de construções
normativas iniciada em dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando o crédito consignado foi implantado,
esperava-se que os bancos cumprissem a promessa de redução
dos juros, tendo em vista que era uma forma de crédito
praticamente sem risco para os bancos. De fato, o único risco é
que o aposentado ou pensionista pode vir a falecer, um risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi calculado, pelos bancos em 2,00% a 2,50% ao mês.
Mesmo assim, os bancos não assumiram o risco do falecimento
e cobram agora as prestações dos familiares.
A situação dos aposentados e pensionistas, as
vantagens do novo crédito e o marketing agressivo mostraram
resultados, o “crédito consignado” teve um sucesso enorme.
Nos primeiros 7 meses, os bancos emprestaram nesse formato
mais que 11,5 bilhões de reais, em, no total, 6,8 milhões de
contratos. De 2004 a dezembro de 2007 foram contratados
30,6 bilhões de reais em 23,6 milhões de contratos. De fato, a
tendência continua forte. Somente em maio de 2012 foram
emprestados 2,9 bilhões de reais em 876.326 contratos. Com
os dados fica evidente que se trata geralmente, de somas
pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$
1500,00 a ser pago em 33 prestações. A maioria dos
contratantes possui uma renda de até um salário mínimo.
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões
de crédito. Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de
usar o crédito consignado para financiar um cartão de crédito
especial. Neste momento era possível comprometer no máximo
10% da renda com o cartão. Mas já em novembro do mesmo
ano foi retirado esta possibilidade com o argumento que isso
facilitaria um superendividamento dos consumidores idosos.
Um grupo de trabalho foi constituído para analisar o tema e,
em janeiro de 2008, o uso do cartão de crédito foi de novo
autorizado, com regras específicas em relação aos juros e à
emissão do cartão. O teto dos juros do cartão que tinha caído
a um limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de
09/11/2015) de novo para 3,36% ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A constante mudança de normas é obviamente
problemática. Por um lado, pode se argumentar que o INSS
possui uma alta sensibilidade para o desafio de introduzir um
crédito para aposentados e pensionistas, pouco acostumados
com práticas bancárias. Sustenta este argumento o fato de que
o INSS nos primeiros anos manteve informações atualizadas,
também com relatórios de fraudes e problemas, no seu site por
uma equipe de jornalistas que recolheram informações das
mais variadas fontes, Por outro lado, estas mudanças
constantes, criam também insegurança. Apesar de ser possível
acessar as últimas regras no site do Ministério de Previdência
Social, este caminho não está à disposição da grande maioria
das pessoas idosas que em função das rendas baixas e da
pouca escolaridade dificilmente são usuários da internet.
Assim, resta a impressão que um instrumento importante da
inclusão social de pessoas idosas, através de um acesso
seguro e normatizado a créditos foi introduzido de forma
precipitada. Esta impressão é reforçada pelo fato que, somente
em julho de 2005, então mais que um ano depois da
implementação oficial do crédito consignado, a população foi
informada, através de uma campanha nacional de televisão e
rádio sobre a existência e as regras do crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem
dos consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por
seus direitos. Um dos parceiros importantes nesta luta é o
Procon, um órgão público de proteção do consumidor que serve
com o intermediador entre consumidor e fornecedor, que existe
em praticamente todos os estados e nas grandes cidades.
Como os Procons possuem também registros das queixas dos
consumidores, eles são uma fonte importante para saber,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais problemas acometem os consumidores na prática. Em
relação ao crédito consignado, encontram-se as seguintes
queixas: falta de clareza na oferta e nas informações, falta de
transparência em relação ao marketing e propaganda, não
entrega da cópia do contrato ao consumidor, cláusulas
abusivas,
encaminhamento
de
cartões
de
crédito
sem
solicitação, contratos via telefone, mesmo após a proibição.
As legislações relativas ao crédito consignado
invariavelmente justificam sua finalidade com acesso ao
crédito, com a possível redução dos juros aos aposentados e
pensionistas objetivos que, a princípio, poderia oferecer
vantagens para ambos os lados (ob. cit. pg. 154/157)”.
Nesse norte, através de um saque contrai-se uma
dívida permanente e crescente. Destarte, nunca haverá o
abatimento do empréstimo, fazendo com que permaneçam os
descontos mensais no benefício eternamente.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato deve ser
preservado,
operando-se
a
integração,
para
que
seja
convertido em empréstimo consignado ou, subsidiariamente,
em mútuo bancário (caso não seja possível à consignação),
aplicando-se a taxa média de juros para operações da mesma
natureza à época da contratação.
A jurisprudência desta Corte tirada de caso
análogo não discrepa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Consumidor que pretendia contratar empréstimo consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartão de crédito não utilizado. Reserva de Margem
Consignável (RMC) que se confunde com o pagamento mínimo
da fatura. Tentativa ilícita de aumentar a margem consignável
para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme autorizado
pela Lei n.o 13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art.
39, I, IV e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de
crédito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo.
Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do Código Civil.
Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa
média de mercado dos juros remuneratórios. Precedente do
STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re ipsa.
Desconto
de
verba
alimentar
(benefício
previdenciário).
Precedentes do STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00.
Razoabilidade de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Observe-se não haver falar em restituição dos
valores descontados mensalmente do benefício previdenciário
do autor a título de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser
considerados para amortizar o valor do empréstimo, porém,
em dobro, à luz da má-fé na cobrança (nesse sentido:
apelação 1002672-96.2017.8.26.0218; 14a Câmara de Direito
Privado;
Rel.
Des.
Maurício
Pessoa;
j.
21.02.2018),
observando-se a taxa média de juros de mercado conforme
disposto acima.
Por fim, especificamente a respeito do dano
moral, revejo o meu posicionamento para considerar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocorrência em razão da utilização dos valores mutuados.
Nesse sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente do
inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos
da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O inadimplemento contratual implica a obrigação
de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo
reconhecimento implica mais do que os dissabores de um
negócio frustrado. Recurso especial não conhecido” (REsp n.
201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 5.2.01).
Fica parcialmente reformada a sentença, para
julgar parcialmente procedente a ação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência uma vez que a
parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos.
RAMON MATEO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
101FBB75
7
16
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
1027F3A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001018-93.2019.8.26.0383 e o código de confirmação da tabela acima.